Tribunal: TJDFT
Processo: 0734164-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação, homologou o cálculo pericial e determinou a intimação da parte credora para que requeira o cumprimento de sentença. O Agravante aponta excesso de execução, aduzindo: a perícia não considerou os abatimentos da Lei n. 8.088/90; o índice dos juros de mora deve ser o previsto para a Fazenda Pública; o termo inicial da correção monetária deve ser a data da citação da liquidação da sentença; e o índice de correção monetária pela tabela da Justiça Federal. Requerer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. O MM. Juiz homologou o cálculo pericial, estando na iminência de se iniciar a fase de cumprimento de sentença, ao passo que o Réu se insurge contra o valor exequendo, apontando elementos verossímeis quanto ao abatimento do crédito, cuja análise demanda análise acurada da lide. Assim, entendo prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de possibilitar o resultado útil do processo, até que a questão seja inteiramente apreciada pelo i. Colegiado. Defiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator